Tribunal: TJDFT
Processo: 0751249-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. O protocolo dos embargos à execução nos próprios autos da ação de execução caracteriza mera irregularidade, tratando-se de vício sanável, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da resolução do mérito. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.